Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. CONTABILISTA SEM INSCRIÇÃO NO CRC DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO EVENTUAL DO OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 10 DA RESOLUÇÃO N. 1.389/12 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80).
2. É possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Para o caso concreto, a dúvida suscitada quanto à legitimidade das partes, demandando necessária dilação probatória para sua elucidação, faz com que o tema extrapole os limites do que admissível na via estreita dessa espécie de defesa do devedor em procedimento executivo (exceção secundum eventus probationis). Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Ineficaz a simples alegação trazida pela executada, contabilista, de que não possuía inscrição no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, para, de plano, gerar convencimento mínimo quanto a sua afirmada ilegitimidade passiva. Hipótese em que não afastada a possibilidade de exercício eventual do ofício sem necessidade de inscrição, conforme autorizado pelo artigo 10 da Resolução n. 1.389/12, do Conselho Federal de Contabilidade, nem desautorizados elementos indicativos de que prestara serviços, como contadora, nesta Capital Federal. Manifesta a necessidade de produção de provas para certificação da tese de defesa, incabível se revela o recurso à via processual da exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.